Tribunal: TJMT
Processo: 1021446-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021446-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO CASTRO GOMES JUNIOR - CPF: 048.433.316-00 (ADVOGADO), MAURICIO LUIZ AMANN - CPF: 079.149.459-43 (AGRAVANTE), RENATA FATIGA ALVES - CPF: 060.451.861-76 (AGRAVADO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), J. O. F. A. - CPF: 104.950.741-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITA.

TUTELA DE URGÊNCIA.

ANÁLISE POSTERGADA.

NECESSIDADE DE ESTUDO SOCIAL.

PRIODIDADE MELHOR INTERESSE E BEM-ESTAR DO INFANTE. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A regulamentação de visita não foi indeferida, mas, sim, postergada sua análise, por ser necessária a realização do estudo social para melhor avaliação a situação dos envolvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022